Tribunal: TJES
Processo: 5014042-24.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014042-24.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELEMILSON BARBOSA CACANDRE
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5014042-24.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
ELEMILSON BARBOSA CACANDRE.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados sucessivamente entre as partes para o cargo de "Professor B - DT" e condenando o ente estatal ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) incidente sobre a remuneração auferida, observada a prescrição quinquenal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve desvirtuamento nas sucessivas contratações temporárias firmadas entre a Administração Pública e a parte recorrida, apto a ensejar a nulidade dos contratos e gerar o direito à percepção dos depósitos de FGTS; e (ii) saber se é cabível o pleito subsidiário do Estado de impor óbice a futuras contratações da parte autora com base na proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de origem não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. O juízo de primeiro grau analisou corretamente os fatos e o direito ao constatar que a prestação de serviços por quase três anos ininterruptos descaracteriza a exigência constitucional de temporariedade e excepcionalidade do interesse público, imposta pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

4. Constatada a nulidade da contratação pelo desvirtuamento do regime especial, incide a regra do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90. Nesse aspecto, a sentença aplicou a exata jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 596.478 e RE 705.140) de que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública tenha sido declarado nulo.

5. Registra-se, outrossim, que tal entendimento encontra-se plenamente consolidado no âmbito da jurisprudência local, consubstanciado na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

6. No que concerne ao pleito subsidiário do ente estatal para que se vede novas contratações temporárias da parte autora pelo prazo de cinco anos, com base na proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), destaca-se a sua inviabilidade. O dever de zelar pela legalidade e constitucionalidade das admissões nos quadros estaduais, bem como de recrutar pessoal via concurso público, pertence primariamente à própria Administração Pública. Descabe ao Poder Judiciário, em sede de juizado especial e no escopo de uma demanda de cobrança de FGTS, proferir provimento abstrato e futuro cerceando a esfera jurídica do recorrido de participar de processos seletivos ou limitando a discricionariedade administrativa do Estado.

7. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para rejeitar as teses recursais.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que se arbitra em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o artigo 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95. Deixa-se de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais face à isenção legal conferida à Fazenda Pública.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)